Tribunal: TJMT
Processo: 0000018-65.2006.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000018-65.2006.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JESSIKA LOPES BORGES - CPF: 023.612.251-74 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), ROBERTO PALOCO - CPF: 486.740.449-72 (APELADO), MARIA INEZ MECENAS - CPF: 303.951.271-49 (ADVOGADO), ANTONIO PORTO NETO - CPF: 468.890.511-49 (APELADO), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE E SUSPENSÃO DA AÇÃO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Ocorre o instituto da prescrição intercorrente, quando há paralisação do processo, pelo lapso temporal de prescrição da ação, decorrente exclusivamente da parte credora; não sendo o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única Cível da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000018-65.2006.8.11.0022, Código 10467, Processo n. 4/2006 movida em desfavor de ROBERTO PALOCO e ANTONIO PORTO NETO, reconheceu a prescrição intercorrente, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, e, por consequência, julgou extinta a presente execução. Por fim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais.

Sustenta o apelante que, ‘nunca se manteve inerte na demanda, como pode-se auferir dos autos, até mesmo no lapso temporal entre a Arrematação e a definitiva Imissão na Posse do veículo, em que a Autora dependia de diversas tentativas de intimação, que foram cumpridas pela Sra. Oficial de Justiça, na tentativa de que o Requerido fizesse a entrega do bem, enquanto o mesmo apenas o ocultava.’.

Argumenta ser incoerente a r. sentença de extinção da demanda, sob o fundamento da configuração da prescrição intercorrente, e, por não ser possível esta configuração, deve ser cassada.

Requer seja recebido e conhecido o presente Recurso de Apelação Cível, para julgar procedente o presente recurso, cassando a sentença de 1º grau, que foi proferida de forma teratológica e não contou com escorreita análise dos autos, na qual seria possível constatar que a demanda executiva jamais foi suspensa, sendo incabível qualquer possibilidade de configuração de prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à 1ª Instância e o prosseguimento da demanda, forte nos fundamentos de fato e de direito delineados no presente apelo, e nas provas carreadas aos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única Cível da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000018-65.2006.8.11.0022, Código 10467, Processo n. 4/2006 movida em desfavor de ROBERTO PALOCO e ANTONIO PORTO NETO, reconheceu a prescrição intercorrente, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, e, por consequência, julgou extinta a presente execução. Por fim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

O recurso é tempestivo; não foram apresentas as contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Analisando o causo dos autos, assiste razão ao apelante.

O objeto do recurso reside em analisar se está configurada a prescrição intercorrente, tendo em vista o tempo decorrido desde a citação e não localização de bens a serem penhorados.

Destarte, tenho que a decisão do juiz “a quo” está equivocada, quanto à prescrição intercorrente. Isso porque a respeito da prescrição intercorrente, lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, em Direito Civil - Teoria Geral, 8ªedição, editora Lumen Juris, 2010:

"(...) A prescrição intercorrente é verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão."

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) A pacífica jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente (...). (STJ, REsp 1306331/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7.8.2012, DJe 14.8.2012)

Portanto, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, essencial é a verificação de inércia do titular do direito ou desinteresse no andamento do processo.

Ainda a respeito da questão, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: "não se consuma a prescrição intercorrente se o credor não deu causa ao não andamento da execução, quando, por exemplo, não existe bem penhorável do devedor."

Nota-se que o (art. 921, §1º, do NCPC) prevê que, não sendo encontrados bens penhoráveis do executado, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano e então arquivada, passando, nos termos do §4º, a fluir o prazo de prescrição intercorrente caso o exequente não se manifeste após tal termo.

Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921.

Na hipótese, vale ressaltar que não houve a suspensão da execução; e, ainda que estivesse suspensa a execução, observa-se que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO FEITO ANTE A FALTA DE BENS PENHORÁVEIS - PARALISAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - AGRAVO IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1292608/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCABIMENTO. CPC, ARTS. 791, III E 793. EXEGESE.I. A suspensão da execução a pedido do exequente e autorizada judicialmente, constitui fator impeditivo à fluição da prescrição intercorrente, que pressupõe inércia da parte, o que não ocorre se o andamento do feito não está tendo curso sob respaldo judicial. II. Precedentes do STJ.III. Recurso especial conhecido e provido. Prescrição afastada. (REsp 63.474/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2005, DJ 15/08/2005, p. 316)

Ainda, constata-se que a parte Exequente não se manteve inerte na demanda, como pode-se auferir dos autos, até mesmo no lapso temporal entre a Arrematação e a definitiva Imissão na Posse do veículo, em que a Autora dependia de diversas tentativas de intimação, que foram cumpridas pela Sra. Oficial de Justiça, na tentativa de que o Requerido fizesse a entrega do bem, enquanto o mesmo apenas o ocultava.

Portanto, basta compulsar detidamente os autos, para notar-se que não é caso de prescrição intercorrente, ainda mais fundamentada por requerimento de manutenção de suspensão, visto que a demanda nunca foi suspensa, e a autora nunca realizou este pedido.

Além disso, para que se pronuncie a prescrição intercorrente, é necessária a intimação a prévia intimação do exequente, o que não ocorreu no presente caso.

Assim sendo, não há se falar que a pretensão executiva encontra-se prescrita.

Ante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a r. sentença atacada e determinar o regular prosseguimento do feito de origem.

Condeno os apelados, ao pagamento das custas recursais, e nos termos do art. 85, §§2º e 11º, tendo em vista o trabalho desenvolvido pelos patronos da apelante, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022